Tribunal: TJMT
Processo: 1034674-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034674-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE MASSAHIRO WAKIINAGUNI - CPF: 030.970.311-54 (APELANTE), JOSUE GRACINDO ALVES - CPF: 109.154.431-04 (ADVOGADO), YANNA BARALLE SILVA WAKIINAGUNI - CPF: 029.794.571-83 (APELANTE), SILVIO BENHUR DE PAULA - CNPJ: 37.472.297/0001-06 (APELADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA –
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL

–
VÍCIOS CONSTRUTIVOS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL

–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO

–
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO NA INICIAL

–
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA E GRAVAÇÕES DE ÁUDIO
–
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

–
SENTENÇA ANULADA

–

RECURSO PROVIDO.

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por ausência de prova pericial quando a parte autora expressamente
a
requereu na petição inicial, existindo nos autos elementos indiciários suficientes (fotografias e gravações) que apontam para possíveis vícios construtivos
na construção do imóvel objeto da demanda
.

2.
Embora a parte autora tenha manifestado, em momento posterior, que "as provas estão nos autos", tal declaração não pode ser interpretada como renúncia inequívoca à produção de
prova pericial anteriormente requerida, especialmente considerando a natureza técnica da controvérsia.

3.
Em se tratando de alegação de vícios construtivos, a prova pericial é essencial para a adequada instrução do feito, cabendo ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

4.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia
técnica.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE
MASSAHIRO WAKIINAGUNI e YANNA BARALLE SILVA WAKIINAGUNI
contra
a
sentença proferida

na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais ajuizada em face de
CONSTRUTORA NOVA SEMENTE LTDA
.

Condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que
fixando
no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, § 2º, CPC), observando-se a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo
quinquênio legal (art. 98, § 3º, CPC), porque beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam cerceamento de defesa, argumentando que requereram expressamente a produção de prova pericial na petição inicial.

Sustentam que a instrução probatória é direcionada pelo juiz, que pode determinar a produção de prova que entenda necessária, não se podendo exigir do autor, leigo em matéria técnica, que saiba previamente qual a prova mais adequada para comprovar seu direito.

Argumentam ainda que, mesmo sem a perícia, o processo contém elementos probatórios suficientes para reconhecer o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos experimentados.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que os apelantes renunciaram expressamente à produção de provas complementares ao afirmarem que
"as provas estão nos autos e não pretendem arrolar testemunhas".

Alega que a oportunidade para a produção da prova pericial foi devidamente concedida, e foram os próprios apelantes que optaram por não
a produzir
.

Quanto ao mérito, defende que as provas documentais são inconclusivas e insuficientes para comprovar os alegados vícios construtivos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na petição inicial, os autores alegaram que contrataram a requerida em outubro de 2017 para a construção de um imóvel residencial unifamiliar de alvenaria com 70m2, com prazo de entrega de 120 dias após a liberação do financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Sustentaram que a obra foi entregue com 90 dias de atraso e apresentou diversos vícios construtivos, como: execução incompleta do projeto elétrico; redução da área construída para 63m2 sem justificativa; pintura inacabada; cerâmicas e pisos com irregularidades; paredes com rachaduras; muro e portão mal executados; além da ausência da construção da fossa séptica prevista em projeto.

Requereram a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente em reformar o imóvel nos moldes determinados por perícia judicial, disponibilizando outro imóvel para moradia durante o período da reforma, além de indenização por danos materiais e morais.

A parte requerida apresentou contestação alegando, em síntese: inépcia da petição inicial; impugnação ao valor da causa; no mérito, sustentou que os autores tentavam induzir o juízo
em
erro ao juntarem projeto arquitetônico diferente do aprovado; que a redução da área construída foi opção dos próprios autores; que a CEF liberou apenas parte dos recursos previstos; que todas as estruturas estavam em boas condições na entrega da obra e passaram por vistorias da CEF; e que a fossa séptica não foi prevista no projeto aprovado.

Após a instrução processual, com oitiva de uma testemunha arrolada pela requerida, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão na ausência de prova capaz de comprovar a efetiva ocorrência dos danos alegados, ressaltando que a matéria demandava conhecimento técnico especializado e que a prova pericial era imprescindível, não tendo a parte autora requerido sua produção no momento oportuno.

Pois bem.

A questão central a ser analisada é se houve cerceamento de defesa pelo julgamento de improcedência sem a realização de prova pericial, considerando que os apelantes alegam ter requerido tal prova na petição inicial.

De fato, verifica-se que na petição inicial (ID 22395133), os apelantes expressamente requereram
"a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do NCPC, em especial a prova pericial, documental, a testemunhal e o depoimento pessoal do requerido"
(item 7 dos pedidos).

Embora em manifestação posterior (ID 94127836) os apelantes tenham declarado que
"as provas estão nos autos e não pretendem arrolar testemunhas"
, tal manifestação não pode ser interpretada como renúncia inequívoca à produção de prova pericial anteriormente requerida.

A referência expressa
a
não pretensão de
"arrolar testemunhas"
indica que a renúncia se limitava à prova testemunhal, não abrangendo a prova pericial.

Ademais, a natureza da controvérsia - vícios construtivos em obra de engenharia - demanda conhecimento técnico
especializado, sendo a prova pericial o meio mais adequado para sua elucidação.

Conforme bem pontuado na própria sentença recorrida, "
em se tratando de alegações relativas à existência de falhas técnicas na construção de um imóvel, é imprescindível a realização de prova pericial, por se tratar de matéria que demanda conhecimento técnico especializado".

Compulsando os autos, verific
a-se
que existem elementos indiciários suficientes para justificar a realização de perícia técnica. Os apelantes juntaram aos autos diversas fotografias (
IDs
26783777, 26783778, 26783788, 26783790, 26784450, 26784453, 26784457, 26784459, 26784463, 26784469, 26784472, 26784480, 26784489) que aparentemente demonstram problemas como rachaduras, infiltrações, desníveis e outros vícios construtivos.

Além disso, foram juntadas gravações de áudio (
IDs
26784900, 26784904 e 26784913) que, segundo os apelantes, registram diálogos em que o representante da construtora reconhece a existência de problemas e se compromete a resolvê-los.

Embora tais elementos, por si só, não sejam suficientes para comprovar de forma cabal a existência, a origem e a extensão dos alegados vícios construtivos, constituem indícios relevantes que justificam a realização de perícia técnica para a adequada instrução do feito.

O artigo 370 do CPC estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
. Considerando que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita e que a controvérsia envolve questões técnicas de engenharia civil,
há que ser acolhi
do o cerceamento de defesa
para a realização de perícia técnica para a adequada instrução do feito.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2020)

Assim, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica.

Como os apelantes são beneficiários da justiça gratuita, o magistrado condutor do feito
poderá se valer de profissionais do CREA-MT para prestar esse auxíli
o sem ônus para os interessados.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica por profissional a ser nomeado pelo juízo,
a f
im de apurar a existência, a origem, a extensão e
eventuais
reparos necessários para a correção dos alegados vícios construtivos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025